Tribunal: TCU
Processo: 009.231/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelos ex-servidores Carmen Silvia Chiaretti, Rogéria Cristina Batagim e Luiz Augusto Andrade em face do Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor dos recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Carmen Sílvia Chiaretti e Luiz Augusto Andrade e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, tornando sem efeito os subitens 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 do Acórdão 8187/2021-TCU-Primeira Câmara em relação aos referidos recorrentes, sem prejuízo de orientar o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo as parcelas incorporadas a título de quintos nos termos em que foram inicialmente deferidas, considerando que as referidas incorporações estão amparadas em decisões judiciais transitadas em julgado, consoante restou discriminado no voto precedente; 9.2. conhecer do pedido de reexame interposto por de Rogéria Cristina Batagim e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.